Tribunal: TJDFT
Processo: 0718080-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE. MONTANTE FIXADO. ZELO PROFISSIONAL. RAZOABILIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 475, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo, devendo este fixar a proposta de honorários.
2. Não há no regramento jurídico critérios pré-definidos quanto à fixação da verba pericial, necessitando o magistrado, ao fixar a verba, analisar o valor com base no tempo, complexidade da causa e zelo do profissional.
3. No caso em apreço, a despeito de requerer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, a parte agravante não colaciona aos autos qualquer demonstrativo de que o valor apresentado se mostra abusivo. 3.1. Neste ponto, caberia ao recorrente, nos termos do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo d. juiz de origem com elementos que demonstrassem o alegado excesso do valor cobrado. 3.2. Tratando-se de alegações genéricas sem qualquer lastro probatório mínimo de que o valor cobrado pelo expert é excessivo, deve o valor fixado na origem ser mantido.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.